Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20919791 o SINDIRETA requereu: a) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11029828 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11029673 (VALDIVINO DE JESUS BARROS) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCAE, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; b) a remessa dos autos ao NUGEP para apreciação do recurso interposto no ID 11089922, eis que a decisão recorrida está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA. Intimado, o DF acostou petição que, em princípio, não tem correlação com a presente execução, uma vez que faz referência à EXE n. 0007963-49.2007.7.8.07.0000 (ID: 21932194). Chamado novamente aos autos, o DF quedou-se inerte (ID: 23016277). É o breve relato. Decido. Razão não assiste ao exequente quanto ao pedido de complementação dos valores. Conforme comprova o documento de ID: 11029828, operou-se o adimplemento da obrigação em relação a VALDIVINO DE JESUS BARROS, sendo extinta a execução e formada a coisa julgada (ID: 11029832, 11029877 e 11029879), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. No ID: 11029922, consta recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA contra o v. acórdão que decidiu pela aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3624/2005. O referido RE encontra-se sobrestado, por força da decisão de ID: 11029927. Ante o exposto: a) indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de VALDIVINO DE JESUS BARROS; b) operada a preclusão, remetam-se os presentes autos à douta Presidência, haja vista o pedido do SINDIRETA de ID: 20919791. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador